Tribunal: TJES
Processo: 5016161-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016161-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYANI PEREIRA ANGELO

IMPETRADO: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016161-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYANI PEREIRA ANGELO

IMPETRADO: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Alegação de excesso de prazo. Inexistência de desídia estatal. Complexidade do feito. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rayani Pereira Angelo, presa preventivamente no curso da ação penal nº 0007282-43.2023.8.08.0048, que tramita perante a 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, pela suposta prática de homicídio qualificado, em concurso com outros acusados.

A defesa sustenta o excesso de prazo da prisão preventiva, afirmando que a paciente se encontra custodiada desde 11/10/2023 e que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para 06/02/2026, o que revelaria demora injustificada, atribuída à inércia estatal e ao não comparecimento das testemunhas de acusação.

O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que não há inércia do juízo, mas sim dificuldades objetivas na localização das testemunhas e diligências em outros Estados, o que justificaria a dilação temporal do feito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se há excesso de prazo na formação da culpa, apto a configurar constrangimento ilegal e justificar a revogação da prisão preventiva da paciente.

III. Razões de decidir

3. O atraso na instrução processual não decorre de desídia do juízo, mas de dificuldades na localização de testemunhas residentes fora do Estado, com expedição de cartas precatórias e diligências frustradas nos Estados da Bahia e de São Paulo, o que afasta a alegação de inércia estatal.

4. O processo envolve quatro réus, diversas provas documentais e periciais e requer diligências complementares, circunstâncias que caracterizam a complexidade do feito e justificam a maior duração da instrução.

5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, praticado com extrema violência e em concurso de pessoas, visando resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, especialmente para evitar interferência sobre testemunhas ainda não ouvidas.

6. O juízo de origem reavaliou periodicamente a necessidade da prisão, conforme decisão de 02/09/2025, que manteve a medida cautelar diante da persistência dos fundamentos que a motivaram.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a atuação das partes, não sendo possível reconhecer constrangimento ilegal quando a demora é justificada por circunstâncias processuais relevantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

9. Tese: Não configura constrangimento ilegal o atraso na conclusão da instrução processual quando demonstrado que a dilação temporal decorre da complexidade do feito, do número de réus e da dificuldade na localização de testemunhas, não havendo desídia estatal ou perda dos fundamentos da prisão preventiva.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016161-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYANI PEREIRA ANGELO

IMPETRADO: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Como relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rayani Pereira Angelo
, presa preventivamente no bojo da ação penal nº 0007282-43.2023.8.08.0048, que tramita perante a 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, na qual responde pela suposta prática de homicídio qualificado, em concurso com outros acusados.

A defesa sustenta que a paciente está custodiada desde 11/10/2023, atualmente recolhida no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim, e que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 06/02/2026, o que revela, a seu ver, inaceitável demora na marcha processual, atribuída, exclusivamente, à inércia estatal e ao não comparecimento das testemunhas de acusação.

Assevera que a acusada jamais deu causa à lentidão, que inexiste complexidade na causa, apta a justificar o prolongamento da custódia e que a medida constritiva perdeu a razão de ser, diante do prolongado período sem impulso conclusivo na primeira fase do júri.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Conforme se depreende dos autos originários, a paciente foi denunciada, juntamente com outros corréus, pela suposta participação no homicídio de Carla Martins das Neves, ocorrido na noite de 13 de setembro de 2023, no município da Serra/ES.

A vítima foi encontrada com lesões contusas na região do crânio e perfurações por arma branca no tórax.

Segundo o Ministério Público, o crime foi praticado com emprego de meio cruel, mediante emboscada e por motivo fútil, diante de desentendimento anterior relacionado a suposto furto de celular.

Ainda conforme a denúncia, a paciente teria contribuído para atrair a vítima ao local do crime e participado ativamente da agressão, em comunhão de desígnios com os demais denunciados.

Os autos do processo principal revelam que a prisão preventiva foi decretada em 21/02/2024, com fundamento na gravidade concreta do delito e na necessidade de resguardar a ordem pública, além de evitar o comprometimento da instrução criminal.

A decisão encontra-se fundamentada em elementos objetivos extraídos dos autos, especialmente nas declarações das testemunhas Alexsandra Amorim Lessa e Cristisandra Martins da Silva, que relataram em juízo, respectivamente, que “
Rayani estava presente e ajudou a segurar Carla para que os outros a agredissem” e que “foi a Rayani quem ligou chamando Carla para sair de casa naquele dia, sabendo que tinha gente esperando ela na rua”.

Esses elementos, aliados ao teor do laudo pericial de necropsia, o qual descreve múltiplas lesões, compatíveis com espancamento e perfurações torácicas por instrumento perfurocortante, denotam a brutalidade da conduta e a periculosidade dos envolvidos.

É fato que a instrução processual ainda não foi concluída.

Todavia, o atraso não decorre de desídia injustificada do juízo, mas de reiteradas dificuldades na localização de testemunhas arroladas pela acusação, algumas das quais residentes fora do Estado. Conforme registrado nos autos, as testemunhas Élio Ediel Alves dos Santos, Adailton Jesus Silva e Viviane dos Santos Herculano ainda não haviam sido localizadas, tendo sido necessário expedir diligências para os Estados da Bahia e de São Paulo, inclusive com tentativas frustradas de intimação por meio de cartas precatórias e notificações por oficial de justiça.

As certidões de não cumprimento dos mandados demonstram, de forma objetiva, o esforço do aparato estatal para assegurar a realização do ato processual, o que afasta, neste momento, a configuração do constrangimento ilegal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o excesso de prazo na prisão preventiva deve ser examinado à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a atuação das partes.

No caso concreto, além de envolver quatro réus, o processo é instruído com farto conjunto de provas documentais e periciais, requerendo diligências complementares.

Não se está, portanto, diante de quadro de inércia institucional inaceitável, mas de complexidade inerente à persecução penal em casos de homicídio qualificado praticado em concurso de pessoas, com múltiplas testemunhas espalhadas por diferentes regiões do país.

Além disso, a decisão combatida expressamente consignou que os fundamentos que sustentaram a prisão cautelar permanecem hígidos, mormente a necessidade de resguardar a ordem pública, frente à extrema violência do delito, e a conveniência da instrução criminal, especialmente para evitar que os acusados influenciem testemunhas ainda não ouvidas.

Quanto à alegação de que não há risco atual à instrução, é importante lembrar que o art. 312 do Código de Processo Penal exige não apenas fundamentação inicial, mas sua manutenção atualizada, o que foi feito na decisão de 02/09/2025, ao registrar que “o atraso na instrução, embora reconhecido, não decorre de desídia do Estado, mas de fatores alheios à vontade das partes, razão pela qual os fundamentos da prisão permanecem válidos”. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.